Tribunal: STF
Processo: HC 201818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. NOVOS DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabrício Barboza dos Santos, advogado, em benefício de Sérgio Florisvaldo Araújo de Jesus, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 665.404/BA. O objeto deste habeas corpus é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 8000431-48.2021.8.05.0000 pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    2. Nesta impetração, alega-se a ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, que seria baseada em argumentos genéricos, sem relação com a suposta conduta delituosa.
    Assevera que, “se o magistrado verificar que determinada medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual for decretada, deverá aquele aplicar tal medida, sempre menos gravosa se comparada à prisão processual, não lhe sendo possível, portanto, decretar a prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1).
    Afirma que, na espécie, seria adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a custódia cautelar decretada configuraria execução antecipada da pena.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, requerer-se a concessão da liminar para que seja determinada a revogação da prisão, liberdade provisória ou relaxamento da prisão, bem como a expedição de alvará de soltura, em favor do Paciente, e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida à ordem para que o Paciente responda ao processo em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Em 20.1.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 197.053/BA, apresentando a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.
    O Habeas Corpus n. 197.053/BA veio-me distribuído em 21.1.2021. A ele neguei seguimento em 27.1.2021, com os fundamentos seguintes: 
    “A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 639.769. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8000431-48.2021.8.05.0000 pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…)
    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no caput do art. 157 do Código Penal.
    A magistrada de primeiro grau ressaltou na decisão pela qual se decretou a prisão preventiva que “a liberdade [do paciente] constitui, em princípio, uma ameaça iminente para à sociedade, ante a efetiva e evidente possibilidade de reiteração de conduta criminosa” por ter o paciente outros processos criminais em andamento pela suposta prática de roubo com emprego de arma de fogo, lesões corporais no trânsito e associação criminosa armada (fl. 33, e-doc. 2).
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 8000431-48.2021.8.05.0000, a Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia, manteve a prisão cautelar do paciente, nos termos seguintes:
    ‘Cuidam os autos de habeas corpus impetrado pelo bel. FABRÍCIO BARBOZA DOS SANTOS, em benefício de SÉRGIO FLORISVALDO ARAÚJO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.
    Relatou que ‘O Paciente, está sendo acusado por ter supostamente praticado a conduta descrita do delito tipificado no art. 157, caput, do código penal, conforme narrou a exordial’.
    Defendeu inexistir motivação para manutenção da prisão preventiva, sendo desnecessária a custódia cautelar, uma vez que, segundo assevera, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
    Pleiteou a substituição do cárcere por uma das medidas cautelares diversas da prisão.
    Pugnou, por fim, pela concessão, em caráter liminar, do mandamus e consequente revogação da custódia cautelar, requerendo que a ordem seja confirmada no julgamento do mérito. Juntou os documentos que acompanham a inicial.
    Brevemente relatado, passo à análise do pedido de liminar.
    O pleito liminar é a busca, em juízo perfunctório, da antecipação do provimento final da tutela jurisdicional, tendo como vertentes de análise os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Apesar da súplica de urgência das razões aduzidas no writ, entendo descabida a concessão da liminar pleiteada, tendo em vista que, em análise superficial da argumentação posta na exordial, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores da medida requerida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. (…)
    No caso em exame, denota-se incabível a concessão do pleito liminar, não sendo constatados, neste momento processual, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora que viessem a autorizar, de imediato, o atendimento do pleito, o que torna recomendável aguardar o regular transcurso do feito, com o envio das necessárias informações por parte do Magistrado apontado como coator.
    Os fatos narrados nos autos demonstram, em tese, a suposta prática do crime de roubo majorado, havendo indícios de que o Paciente responde a outra ação penal por delito da mesma natureza, o que torna recomendável, ao menos neste momento preliminar, a manutenção do cárcere para evitar negativa repercussão social, resguardar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa.
    Mostra-se imprescindível, tendo em vista a maior proximidade com a realidade fática e considerando o princípio da confiança no Juiz da causa, o envio das devidas informações a respeito para a análise dos pleitos formulados neste habeas corpus.
    Ante o exposto, não vislumbro, prima facie, os elementos autorizadores da concessão segura da medida liminar suplicada, razão pela qual a INDEFIRO’. (grifos nossos).
    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na probabilidade de reiteração delitiva do paciente, preso em flagrante por crime de roubo, considerando-se a existência de ação penal em andamento por outro delito de natureza idêntica.
    Diferente do alegado pelo impetrante, as instâncias antecedentes adotaram fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar fundada na garantia da ordem pública. Assim, por exemplo: (…)
    A decretação da custódia cautelar devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, como a periculosidade do agente, não ofende o princípio da presunção de não culpabilidade penal. (...)
    Aplica-se à espécie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    4. No presente habeas corpus, insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar do paciente, antes examinada no Habeas Corpus n. 197.053/BA, como destacado. Os argumentos apresentados são idênticos, tendo sido analisados minuciosamente na decisão proferida naquela impetração.
    5. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    6. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora